Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. DEFERIMENTO. CONVALIDAÇÃO. ORGÃO COLEGIADO. AÇÃO CONHECIDA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA CONVALIDADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado em face de ato coator do Secretário da Saúde do Distrito Federal, que determinou a devolução de valores, em tese, recebidos de boa fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na convalidação da antecipação da tutela deferida em decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Presentes os elementos capazes que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, consistente no desconto indevido de valores para restituição ao erário, necessária a suspensão dos efeitos do ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO
4. Mandado de segurança conhecido. Decisão antecipatória convalidada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009; Constituição, art. 5o, CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Temas 531 e 1009 do STJ.